Tribunal: TJDFT
Processo: 0745316-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745316-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO ALVES DE NOVAIS AGRAVADO: DILTON ALVES MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aroldo Alves de Novais em face da decisão proferida nos autos da presente ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo c/c obrigação de fazer e pedido de tutela equivalente ajuizada em desfavor de Dilton Alves Mendes, em que o d. magistrado de origem consignou a não possibilidade de deferimento de nenhuma expedição de ordem judicial para o DETRAN/DF, em caso de procedência dos pedidos iniciais e inércia da parte contrária (ID 69133258 do feito originário). Confira-se inteiro teor do referido decisum: Diante da exclusão do DETRAN/DF do polo passivo da lide (ID 68984454), firmo competência deste juízo, tendo em vista que a parte autora não apresentou recurso contra a exclusão da autarquia mencionada, ainda que por deliberação judicial de ofício. Fica a parte desde já intimada de que não será deferida nenhuma ordem judicial para alteração de atos administrativos vinculados de pessoas jurídicas de direito público que não integram o polo passivo da lide, tendo em vista que a sentença, eventualmente procedente, tão somente se presta a substituir o DUT, mas não exclui a necessidade de observação dos demais atos correlatos com o procedimento administrativo de registro do veículo, observando as demais exigências legais e regulamentares para a prática do ato junto ao órgão competente. As regras que disciplinam a competência, mesmo territorial, têm uma razão de ordem constitucional: permitir o mais amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário, a fim de que a prestação jurisdicional, a ser conferida pelo Juiz natural, se torne sempre mais célere, arguta, e próxima da realidade vivida pelos cidadãos. Assim, não pode a parte, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para processar e julgar as questões de seus interesses. Portanto, junte a parte autora algum documento em seu nome que comprove residência nesta cidade, tais como contrato de aluguel, fatura emitida pela CEB, CAESB, empresa de telefonia, administradora de cartão de crédito, estabelecimento educacional, dentre outros. Advirto que não será aceita mera declaração, nem orçamentos, notificações de débitos incidentes sobre veículo, comprovantes em nome de terceiros ou documentos (mesmo os citados acima) com data anterior a 3 meses. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (grifos no original) Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, revelar-se prescindível que o ente público esteja no polo passivo da ação para que lhe seja transferida a ordem de cumprimento de decisão judicial, atinente à transferência de multas, pontos e titularidade de veículo automotor, bastando, para tanto, a mera expedição de ofício pelo juízo a quo. Outrossim, salienta que o pleito de expedição de ofício ao DETRAN/DF tem natureza subsidiária, “já que ela pode ser cumprida satisfatoriamente de outro modo”. Colaciona jurisprudência na qual este egrégio Tribunal de Justiça “entendeu ser plenamente possível o deferimento de tutela equivalente quando consistente em providências que assegurem o resultado prático equivalente”. Requer, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de tutela equivalente, com a expedição de ordem ao DETRAN/DF, “caso a futura condenação não seja cumprida pela parte sucumbente”. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o pálio da gratuidade judiciária (ID 81078303). Conquanto intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta ao recurso, consoante certificado ao ID 23297188. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas contrariam o escopo da lei. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, resguardando à parte, porém, a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelação, conforme previsão contida no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Impende ressaltar que o rol elencado no citado dispositivo revela-se taxativo, não comportando interpretação extensiva. Sobre o tema, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1219572, 07122603820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ao que se vê dos autos, o ato impugnado não se encontra elencado no rol do artigo 1.015 do Estatuto Processual Civil, pelo que o presente recurso não comporta conhecimento. Outrossim, a “decisão” agravada, embora assim tenha sido nomeada, constitui mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, uma vez que o d. magistrado a quo tão somente “advertiu” à parte “de que não será deferida nenhuma ordem judicial para alteração de atos administrativos vinculados de pessoas jurídicas de direito público que não integram o polo passivo da lide”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021 SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador